Tribunal: TJES
Processo: 5002938-65.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCEL PASCOALINI GROPPO
RECORRIDO: DANIEL DE JESUS DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002938-65.2022.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DANIEL DE JESUS DO NASCIMENTO, CICERO ALFREDO DO NASCIMENTO e NANCI DE JESUS MACHADO.

RECORRIDO(A):
MARCEL PASCOALINI GROPPO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente Daniel é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sendo inclusive assistido por advogado dativo (ID. 16886050), e no 1º grau estava assistido por Núcleo de Prática Jurídica de faculdade (ID. 16886027),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DANIEL DE JESUS DO NASCIMENTO
em face da sentença que não conheceu dos embargos à execução apresentados por ele e julgou procedentes os pedidos da inicial.

Examinando detidamente as razões recursais em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que não houve impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada.

A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido.

In casu
, verifica-se que a sentença não conheceu dos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo, contudo, o recorrente, em suas razões, apenas reproduz a fundamentação da impugnação à execução, não apresentando nenhuma irresignação à fundamentação utilizada no
decisum
. Colaciono julgado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADO LIMINARMENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – ausência de combate específico aos motivos constantes da sentença que levaram a rejeição liminar dos embargos –
argumentação desenvolvida pelos apelantes que não se contrapõe concretamente ao decidido – não observância do disposto no art. 1010, III, do CPC – violação da dialeticidade recursal que se patenteou – apelo que não comporta conhecimento, por inepto.
RECURSO DO APELANTE VALTER LANÇA FILHO – Deserção – Ausência de recolhimento do preparo devido, desatendida a determinação. Não conhecimento. (TJ-SP - AC: 10034077720208260072 SP 1003407-77.2020.8 .26.0072, Relator.: Heitor Luiz Ferreira do Amparo, Data de Julgamento: 28/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022) (grifo nosso)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA Agravo Interno na Apelação Cível nº 0016551-70.2022.8 .17.2480 Agravante: BANCO BRADESCO S/A Agravado: MUNICÍPIO DE CARUARU Relator.: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 -
O princípio da dialeticidade exige simetria entre o que foi decidido e os fundamentos do recurso, cuja motivação deve ser atual, específica e pertinente. 2 - A mera reprodução literal dos termos da petição inicial dos embargos à execução na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade . 3 - A ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença impossibilita o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, III do CPC/2015. 4 - A jurisprudência que mitiga a aplicação do princípio da dialeticidade não se aplica quando há mera repetição integral de argumentos sem efetiva impugnação da decisão recorrida.
5 - A decisão que não conhece do recurso por ausência de impugnação específica, fundamentando de forma clara e específica as razões, não configura cerceamento de defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição . 6 - Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo Interno na Apelação Cível nº 0016551-70.2022.8 .17.2480. ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, na data da assinatura eletrônica . Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador em substituição E1 (TJ-PE - Apelação Cível: 00165517020228172480, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) (grifo nosso)

Dessarte, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
o não conhecimento do recurso de Daniel é a medida que se impõe
.

Quanto ao recurso dos executados (fiadores) Cícero e Nanci
, considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por ela é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de estarem assistidos por advogada dativa (ID. 16886070),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por CICERO ALFREDO DO NASCIMENTO e NANCI DE JESUS MACHADO.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO DO LOCATÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS FIADORES. FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA PENAL DE 3 ALUGUÉIS) COM MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL (LEI DO INQUILINATO) SOBRE O MESMO FATO GERADOR (ENTREGA ANTECIPADA).
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE DECOTE DA MULTA GENÉRICA. RECURSO DOS FIADORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CICERO ALFREDO DO NASCIMENTO
e
NANCI DE JESUS MACHADO
em face da sentença que não conheceu dos embargos à execução apresentados pelo também executado Daniel (locatário) e julgou procedentes os pedidos da inicial executiva para condenar os executados a pagarem ao autor, de forma solidária, a quantia total de R$13.567,80, com correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação e juros legais de 1% ao mês a contar da citação. A decisão de origem decorre do inadimplemento de contrato de locação residencial e do não conhecimento dos embargos à execução por ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente fiadora (Cícero e Nanci), em síntese, a subsidiariedade da fiança (benefício de ordem), necessidade de dilação probatória para comprovar insolvência do devedor principal, abusividade de cláusulas e juros excessivos, invocando a aplicação do CDC, além do parcelamento da dívida. Além disso, houve aplicação de juros de 5%; ausência de explicação de qual índice de correção monetária foi utilizado; multa moratória de 20%, em valor elevado; dupla penalização (
bis in idem
), referente à aplicação simultânea da multa de 30% (cláusula 18ª,
caput
) e da penalidade adicional de 3 aluguéis, por descumprimento contratual (cláusula 18ª, parágrafo único); e houve aplicação indevida da multa de 30% sobre o valor total do aluguel, tendo em vista que a Cláusula 18ª do contrato de locação permite a rescisão sem penalidade após 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora os Recorrentes não tenha opostos Embargos à Execução na origem, operando-se a preclusão sobre as matérias de defesa fática, é cediço que o excesso de execução, quando verificável de plano por simples cálculo aritmético ou interpretação legal das cláusulas do título (matéria de direito), consubstancia matéria de ordem pública.

4.

Os recorrentes alegam subsidiariedade da fiança. Contudo, a análise do título executivo (contrato de locação) demonstra a existência de cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem (Cláusula 15ª - ID. 16885377 - Pág. 5), o que atrai a aplicação do art. 828, I, do Código Civil. Sendo matéria estritamente de direito (interpretação de cláusula), confirma-se a responsabilidade solidária dos fiadores, não havendo ilegalidade na cobrança direta e necessidade de prévio exaurimento de bens do locatário principal. Portanto, o credor possui a faculdade de exigir a dívida de qualquer um dos coobrigados.

5.

Ademais, considera-se que a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) rege as relações locatícias, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a tais contratos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, não há que se falar em limitação de multas com base na legislação consumerista ou nulidade de cláusulas livremente pactuadas sob essa ótica. Portanto, não há limitação da multa moratória a 2% (CDC), sendo válida a pactuação de 10% ou 20%, desde que não seja abusiva. Mantenho a multa moratória pactuada.

6.

Quanto à correção monetária e juros, a análise aritmética demonstra que a alegação dos recorrentes de que houve aplicação de juros de 5% está equivocada, decorrente provavelmente de uma interpretação errônea do valor acumulado. A Cláusula 4ª, § 4º (ID. 16885377 - Pág. 2) do contrato estipula juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em caso de atraso. O vencimento do primeiro aluguel cobrado foi em 24/09/2021 (ID. 16885381). O documento foi assinado em 14/02/2022, indicando que a atualização foi feita até esta data (aproximadamente 4 meses e 20 dias de atraso). Quanto à correção monetária, embora a planilha não explicite o índice (falha formal), a variação aplicada na planilha não demonstra abusividade ou excesso de execução neste particular, sendo que a Cláusula 3ª define o IGP-M para o reajuste anual do aluguel (ID. 16885377).

7.

Os recorrentes alegam que a Cláusula 1ª, § 2º faculta a devolução do imóvel sem multa após 12 meses. Como a locação iniciou em 24/08/2020 e a saída foi em 21/09/2021 (13 meses), a multa de 30% seria indevida. O texto do contrato (Cláusula 1ª, § 2º) diz claramente que a multa é de isenção condicionada (ID. 16885377 - Pág. 1):

"Fica facultado ao locatário (...) restituir o imóvel (...) após o 12º mês (...) sem incorrer no pagamento da multa (...) desde que comunique (...) por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias".

8.

Ocorre que o locatário cumpriu o requisito temporal (12 meses), mas descumpriu o requisito formal (aviso prévio de 60 dias). Ao não dar o aviso prévio estipulado, ele perdeu o benefício da isenção da multa. Consequentemente, volta-se à regra geral: rescisão antecipada de contrato de 30 meses sujeita-se à multa proporcional (Cláusula 18ª).

9.

Em relação à cumulação das penalidades da cláusula 18ª, assiste razão aos recorrentes. A planilha apresentada pelo Exequente e acolhida pela sentença cobra cumulativamente (ID. 16885381):

Multa da Cláusula 18ª (Proporcional): Valor histórico de R$ 4.725,00 (Rescisão antecipada - Art. 4º da Lei 8.245/91 - 30% sobre o valor total da locação).

Multa do Parágrafo Único da Cláusula 18ª (3 aluguéis): Valor histórico de R$ 3.481,50 (Infração contratual genérica).

10.

Verifica-se a ocorrência flagrante de
bis in idem
. Ambas as penalidades incidem sobre o mesmo fato gerador: a entrega antecipada do imóvel pelo locatário antes do prazo final. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível cumular a multa compensatória (cláusula penal de 3 aluguéis) com a multa específica de rescisão antecipada (proporcional), quando derivadas do mesmo evento (devolução do imóvel). Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE 1. A alteração da conclusão a que chegou o Tribunal local quanto à inexistência de julgamento extra petita demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.2 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.
2.1 . Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, pois oriundas do mesmo fato gerador, exige o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1972293 SP 2021/0262266-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifo nosso)

LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFRONTA AO ART. 784, VII, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E MULTA A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, a Súmula 356 do STF . 2.
No presente caso, a Corte de origem afirmou que, restando pactuada multa pela rescisão contratual antecipada em locação por tempo determinado, é abusiva a cobrança adicional de multa a título de aviso prévio (art. 4º da Lei 8245/91), vez que essa atitude implicaria em dupla penalização da parte pelo mesmo fato gerador. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a aplicação conjunta das penalidades somente é possível quando se originam de fatos geradores diversos. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1743597 SP 2020/0205321-3, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifo nosso)

11.

A multa moratória de 20% sobre os aluguéis vencidos (inadimplência) é lícita e deve ser mantida. Contudo, entre as duas multas compensatórias acima citadas, deve prevalecer apenas a multa proporcional ao tempo restante do contrato, conforme determinação cogente do art. 4º da Lei do Inquilinato, afastando-se a penalidade genérica do parágrafo único para evitar a dupla sanção.

12.

Quanto ao pedido de parcelamento, o parcelamento previsto no art. 916 do CPC não é direito potestativo do executado no âmbito dos Juizados Especiais, dependendo da concordância do credor (art. 916, § 7º, do CPC), que expressamente a recusou, como declarou em contrarrazões. Ademais, os executados/recorrentes não apresentaram embargos à execução. Nada impede, contudo, que as partes transacionem, caso desejem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade, amparado pelo art. 932, Inc. III, da Lei nº 9.099/95,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por DANIEL DE JESUS DO NASCIMENTO, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao passo em que,
CONHEÇO
do recurso interposto por CÍCERO ALFREDO DO NASCIMENTO e NANCI DE JESUS MACHADO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença, RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO e determinar a EXCLUSÃO da cobrança referente à multa do "Parágrafo Único, Cláusula 18ª" (descrita na memória de cálculo como 3 meses / R$ 3.481,50 valor histórico / R$ 4.239,35 atualizado), mantendo-se apenas a multa rescisória proporcional (Cláusula 18ª,
caput
), os aluguéis vencidos e a multa moratória de 20%.

14.

CONDENO
o recorrente Daniel ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e o Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização do TJES, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

15.

Sem custas e honorários em face dos recorrentes Cícero e Nanci, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

16.

Considerando a necessidade de nomeação de advogados(as) dativos em favor das partes recorrentes (ID. 16886050 para o recorrente Daniel e ID. 16886066 para os recorrentes Cícero e Nanci), que recaiu sobre as Ilmas. Dras. JOYCE NASCIMENTO SANTO (OAB/ES 39.206) e JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES (OAB/ES 20321), arbitro honorários em favor de cada uma, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para cada, com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)